Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-89.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804343-89.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: HERMAN BAIA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ITCMD. DEVIDO AO ESTADO DA SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO DO DOADOR. ART. 155, I, § 1º, II, DA CF. DOAÇÃO EM DINHEIRO. DOADORA RESIDENTE EM MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD exigido do autor pelo Estado do Pará, por conta de doação em dinheiro realizada para o autor por sua genitora;

2. O ITCMD é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos. Nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso II, da CF, o imposto é devido ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador;

3. A declaração de imposto de renda, referente ao ano-calendário 2011, da doadora, mostra a doação de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) feita para o autor. No mesmo documento, verifica-se que o endereço da doadora é de Minas Gerais, logo, o imposto é devido a esse Estado, não havendo débito a ser cobrado pelo Estado do Pará;

4
.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada, com alteração da parte dispositiva, para que conste a parcial procedência do pedido inicial.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da remessa necessária

e
confirmar a sentença
declaratória da inexistência de débito de ITCMD, porém com ajuste da parte dispositiva, para que conste a parcial procedência do pedido inicial. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 3559552) proferida pelo juízo Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito fiscal
, proposta por
HERMAN BAIA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD.

Certificada a não interposição de recurso (Id 3559554 - Pág. 1).

Feito redistribuído à minha relatoria em virtude de prevenção, nos termos do despacho da lavra do Des. Roberto Gonçalves de Moura (Id. 4848987 - Pág. 1).

Manifestação do Ministério Público (Id. 3750941), deixando de emitir parecer ante a ausência de interesse social na lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da remessa necessária.

Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD exigido do autor pelo Estado do Pará.

Na origem, cuida-se de débito de ITCMD na ordem de R$7.653,86 (sete mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) em virtude de doação do valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) realizada para o autor por sua genitora.

O imposto sobre transmissão causa mortis e doação-ITCMD consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos. Nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso II, da CF, é devido ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.
In verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

Não há autorização constitucional para que a competência dos Estados seja exercida para além dos limites entabulados nos itens do artigo 155, parágrafo 1º, I e II da CF. Desse modo, não cabe imputação do ônus ao donatário, na espécie.

Demais disso, a Lei Estadual nº 5.529/89, que estabelece normas à cobrança do ITCMD, dispõe no art. 1º, §4º, que o imposto será devido ao Estado do Pará quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o de cujus ou doador.

Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

(...)

§ 4º Os impostos devidos sobre transmissão "Causa Mortis" ou doação relativos a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado do Pará,
quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o de cujus ou doador
.

Da análise da documentação acostada aos autos (Id. 3559522; 3559523), observo
a declaração de imposto de renda, referente ao ano-calendário 2011, da Sra. Dulcy Mary Baia Silva, onde consta a doação de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) feita para o autor, Herman Baia Silva. No mesmo documento, bem como no comprovante acostado ao Id 3559521, verifica-se que o endereço da doadora é de Minas Gerais
. Logo, será deste ente federativo o crédito tributário em questão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO -
Ação anulatória - ITCMD

- Tributação incidente sobre doações realizadas no ano de 2007 -Competência tributária do Estado onde o doador tiver domicílio (artigo 155, inciso I e § 1º inciso II da CF)
-Demonstração nos autos de que o autor não tinha domicílio no Estado de São Paulo à época dos fatos -Lançamento tributário anulado - Fundamentos da sentença, relativos ao mérito da demanda, ratificados nos termos do art. 252 do RITJSP - Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa - Verba honoraria excessiva - Honorários modificados para quantia fixa, com fulcro § 4º, do art. 20, do CPC -Reexame necessário e recurso voluntário do Estado de São Paulo parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível nº 1046408-82.2014.8.26.0053; Relator: Des. Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2015; Data de Registro: 06/08/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do exterior –
Averiguação do domicílio do doador – inteligência do artigo 155, I, § 1º, incisos I e II da CF
- Segurança denegada - R. Sentença mantida. Recurso do impetrante improvido.

(TJ-SP - AC: 10105239420208260053 SP 1010523-94.2020.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 25/11/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020)

Posto isto, deve ser confirmada a sentença que declarou a inexistência do débito em litígio; necessitando, entretanto, de ajuste na parte dispositiva, pois julgou procedente o pedido exordial, quando, na verdade, a procedência foi parcial, porquanto não acolhido o pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária

e
confirmo a sentença
declaratória da inexistência de débito de ITCMD, porém com ajuste da parte dispositiva, para que conste a parcial procedência do pedido inicial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021